Tribunal: STF
Processo: HC 178201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). Nulidade. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Matéria sequer deduzida na Corte Superior. Supressão de instância. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Michele Soboleski Cavalheiro em favor de Everton Leandro da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.459.926/RS.
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). Naquela oportunidade, o juízo singular substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SE ENCONTRAR ACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
    1. Segundo o entendimento deste eg. Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, suficiente, portanto, a prática do núcleo do tipo "ter em posse" ou "portar", sem autorização legal, para a caracterização da infração penal, pois são condutas que colocam em risco a incolumidade pública, independentemente de a munição vir ou não acompanhada de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 577.169/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/3/2015).
    2. Uma vez que o Juízo sentenciante afastou as demais alegações da defesa, sobretudo ao asseverar que o fato é formalmente típico, conclui-se que, ao se considerar insubsistente o único fundamento da absolvição, a condenação do réu é medida que se impõe.
    3. Agravo regimental improvido”.
    No presente writ, a parte Impetrante alega, em síntese, nulidade do título penal condenatório ante ‘a edição do Decreto Presidencial 9.785/2019’ que trata da ‘flexibilização as normas atinentes às armas de fogo e porte de munições repercutindo, diretamente, na configuração dos crimes dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do desarmamento’. Sustenta a retroatividade de lei mais benéfica. Defende a atipicidade de conduta, ‘pois seu comportamento mostrou-se destituído de potencialidade lesiva, pelo fato de estar na posse de munição colada com silicone em um vidro, e sem ter posse de nenhuma arma compatível com a munição apreendida’. Requer, no mérito, a nulidade da condenação.
    Indeferi a liminar (evento 16).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela denegação da ordem (evento 17).
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Observo que a pretensão defensiva não foi sequer deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Paralelamente, mostra-se inviável a apreciação, na via angusta do habeas corpus, do pedido formulado pela parte ora Impetrante, pois tal análise implicaria necessário reexame e valoração de fatos provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que ‘o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise acerca da existência de fatos e provas capazes de anular o fato gerador do ilícito penal tributário, a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a suspensão da ação penal.’ (HC 136.639/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.10.2016); 
    Como se sabe, ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    No mesmo sentido destacou o parecer ministerial que ‘a questão da retroatividade da lei não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem poderia, uma vez que o julgamento do agravo regimental em recurso especial se deu em 18/8/2015. Sendo assim, é inviável a esta Suprema Corte conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Além disso, a denúncia, conforme transcrição de fls. 46/47, dispõe sobre a posse de diversas munições, não cabendo análise de conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus, para se analisar quais delas eventualmente passaram a ser permitidas’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora